Tribunal: TJES
Processo: 5044513-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044513-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALTER NASCIMENTO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 680,00 subtraído via PIX em transação não autorizada. O recorrente pretende a reforma do julgado para que o valor seja restituído em dobro e para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha de segurança que permitiu a fraude bancária gera o dever de restituir o valor de forma dobrada nos termos do art. 42 do CDC; e (ii) verificar se o prejuízo patrimonial decorrente de fraude bancária configura dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva pois caracteriza fortuito interno relativo ao risco do empreendimento conforme consolidado na Súmula 479 do STJ. 4. A restituição deve ocorrer de forma simples porque a dobra prevista no art. 42 parágrafo único do CDC pressupõe violação da boa-fé objetiva ou cobrança indevida injustificada o que não se verifica em episódios de fraude onde a instituição também é atingida pela conduta criminosa de terceiros apesar da falha na segurança. 5. O dano moral não é presumido em casos de fraude bancária e exige a prova de violação a direitos da personalidade ou exposição a situação vexatória grave. No presente caso embora o autor seja idoso não houve comprovação de privação de verbas alimentares ou abalo psicológico que extrapole o mero dissabor cotidiano derivado de falha contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A restituição de valores subtraídos por fraude bancária deve ocorrer de forma simples salvo prova de violação da boa-fé objetiva da instituição. 2. A fraude bancária por si só não gera dano moral in re ipsa dependendo da comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.".

Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14 §3º II e art. 42 parágrafo único; CC arts. 186, 927 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula 479.

RELATÓRIO.

1. O autor narra que em 14 de setembro de 2025 constatou uma transferência via PIX não autorizada em sua conta bancária no valor de R$ 680,00 destinada a uma pessoa desconhecida chamada Elizandra Aparecida Gomes. Alega que a transação ocorreu por falha de segurança da instituição requerida já que ninguém possuía acesso à sua conta. Requer a declaração de nulidade da transação com a restituição do valor em dobro totalizando R$ 1.360,00 além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão autoral condenando a ré apenas à restituição simples do valor de R$ 680,00 e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado insurgindo-se contra a improcedência do pedido de danos morais e da restituição em dobro. Argumenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e a gravidade da falha de segurança do banco que permitiu a subtração de seus recursos financeiros.

VOTO.

4. No mérito a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos uma vez que a análise fática e jurídica realizada pelo magistrado de primeiro grau mostra-se adequada. A responsabilidade civil do banco é objetiva conforme a teoria do risco do proveito e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. No que tange ao pleito de restituição em dobro não assiste razão ao recorrente pois a penalidade do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se a cobranças indevidas caracterizadas pela violação da boa-fé objetiva o que não se confunde com a falha de segurança decorrente de fraude externa na qual o banco não agiu com o intuito deliberado de cobrança.

6. Quanto aos danos morais o dano patrimonial por fraude bancária não é "in re ipsa” exigindo prova concreta de dor sofrimento ou humilhação que atinja a dignidade do consumidor.

7. No caso em tela o recorrente não logrou demonstrar que a perda da quantia de R$ 680,00 tenha comprometido sua subsistência imediata ou causado abalo psicológico profundo limitando-se o evento ao campo dos percalços financeiros e contratuais que embora indesejáveis são resolvidos pela reparação material já deferida.

8. Assim a manutenção da sentença é medida que se impõe tanto pela ausência de provas do dano moral quanto pela inexistência de requisitos para a repetição do indébito na forma do art. 42 § ú do CDC.

DISPOSITIVO.

9. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)